Tribunal: TCU
Processo: 033.952/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, referente aos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) repassados ao município de Santo Antônio dos Lopes/MA no exercício de 2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar inválida a citação do responsável Eunélio Macedo Mendonça, procedida por edital; 9.2. arquivar o processo, em relação ao responsável Eunélio Macedo Mendonça, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, no art. 213 do Regimento Interno e nos arts. 6o, caput , inciso I, e 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012, sem julgamento do mérito e sem cancelamento do débito a seguir indicado, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor, para que lhe possa ser dada quitação: Valor (R$) Data 5.473,56 20/10/2016 1.310,00 22/11/2016 7.266,00 20/10/2016 3.745,71 3/6/2016 9.3. excluir a responsabilidade do Prefeito Emanuel Lima de Oliveira no processo; 9.4. notificar os defendentes e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) .